Tribunal: TJMT
Processo: 1012865-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012865-68.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1012865-68.2019.8.11.0041
impetrado por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2019, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de licenciar os veículos de sua frota, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 45984604).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do Doutor Leonir Colombo, manifestou-se pela retificação da sentença em todos os seus termos (ID. 48844473).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se remessa necessária de sentença que considerou ilegítimo o ato de condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multas aplicadas em decorrência de infrações de trânsito, ante a suposta irregularidade de notificação.

Verifica-se da parte dispositiva:

“ (...) Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento, para o ano de 2019, em relação aos veículos abaixo elencados: (...)”

Extrai-se dos autos que a impetrante é concessionaria de transporte coletivo em Cuiabá-MT e possui uma frota de veículos, conforme abaixo descritos:

1.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK4113, Renavam n.o 346777852;

2.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2009, cor AMARELA, placa NJB4853, Renavam n.o 129276553;

3.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2009, cor AMARELA, placa NJB5133, Renavam n.o 129285676;

4.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2009, cor AMARELA, placa NJB5173, Renavam n.o 129286982;

5.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK2683, Renavam n.o 346770254;

6.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK2703, Renavam n.o 346760305;

7.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK3873, Renavam n.o 346760712;

8.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK3883, Renavam n.o 346781639;

9.

Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK3903, Renavam n.o 346781566;

10.
Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK3923, Renavam n.o 346846625;

11.
Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK3943, Renavam n.o 346849713;

12.
Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK3993, Renavam n.o 346850240;

13.
Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK4013, Renavam n.o 346781094;

14.
Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK4023, Renavam n.o 346756901;

15.
Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK4033, Renavam n.o 346845505;

16.
Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK4063, Renavam n.o 346844924;

17.
Marca/Modelo 416621-M.BENZ/MPOLO TORINO U (Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2011, cor AMARELA, placa NPK4103, Renavam n.o 346755816;

18.
Marca/Modelo 463105-VW/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBT6793, Renavam n.o 1088405190;

19.
Marca/Modelo 463118-VOLVO/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV7493, Renavam n.o 1089512551;

20.
Marca/Modelo 463118-VOLVO/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV8063, Renavam n.o 1089543376;

21.
Marca/Modelo 463105-VW/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV8323, Renavam n.o 1088797226;

22.
Marca/Modelo 463105-VW/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV8383, Renavam n.o 1089559426;

23.
Marca/Modelo 463105-VW/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV8403, Renavam n.o 1088792992;

24.
Marca/Modelo 463105-VW/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV8413, Renavam n.o 1089560858;

25.
Marca/Modelo 463105-VW/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV8453, Renavam n.o 1089562613;

26.
Marca/Modelo 463105-VW/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV8473, Renavam n.o 1089563350;

27.
Marca/Modelo 463105-VW/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV8543, Renavam n.o 1089564888;

28.
Marca/Modelo 463118-VOLVO/INDUSCAR APACHE U (Nacional), Fabricação/Modelo 2016/2016, cor AMARELA, placa QBV9153, Renavam n.o 1089583106.

29.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento dos veículos, tendo o Detran/MT condicionado sua expedição ao recolhimento das multas.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas aplicadas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a liberação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

No entanto deixou o impetrante de juntar extrato dos veículos e das multas, que podem ser emitidos virtualmente junto ao site do Órgão, para comprovar que nenhuma notificação de autuação foi realizada por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do
mandamus
.

Não estamos a tratar de prova diabólica, pois embora seja um fato negativo pode ser provado, já que é possível requerer junto ao órgão coator informações sobre o caso.

Se houver demora ou recusa, há ainda a possibilidade de se requerer a prova, em juízo, quando da impetração da inicial, nos termos do §1o, do artigo 6o da Lei 12016/2009,
in verbis
:

“Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a demanda, então, carece de provas, o que contraria a natureza do mandado de segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas. Assim, resta prejudicada a comprovação da liquidez de seu pedido, uma vez que o Impetrante não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída, bem como não faz prova do seu direito líquido e certo.

Em que pese, seja ilegal condicionar o licenciamento veicular ao pagamento de multas de transito quando não ocorra a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, cumpre ressaltar que o impetrante não conseguiu nos autos demonstrar a falta da dupla notificação.

Com essas considerações,
não há que se falar em
ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora
, já que não restou comprovado nos autos a ciência do impetrante
.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE.INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)
.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência de documentos que comprovem a ausência de dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Dessa forma, as alegações iniciais restam prejudicadas pelo reconhecimento da realização da dupla notificação.

Assim, sem maiores delongas, deve ser reformada a sentença em todos seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, em sede de reexame
,
RETIFICO
a sentença reexaminada para denegar a segurança vindicada, ante a não comprovação de que a impetrante não foi duplamente notificada das infrações de transito cometidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020